Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA À EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE DIRETA E ILIMITADA. PESSOA FÍSICA. LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pessoa física para integrar relação jurídica processual em ação de execução ajuizada com a finalidade de obter a satisfação de dívida contraída por empresária individual.
2. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual, sociedade empresária ou outras entidades afins. No caso do empresário individual a atividade respectiva é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). 2.1. A pessoa natural, ao exercer essas atividades, responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da atividade empresarial, incluindo eventuais bens pessoais. Por isso a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada direta e ilimitada.
3. No caso dos autos os títulos executivos foram constituídos em desfavor da empresária individual no exercício da atividade empresarial. 3.1. Se a própria pessoa física exerce a atividade empresarial cadastrada como empresária individual, não há como recusar a sua legitimidade para responder ilimitadamente pelas dívidas contraídas no âmbito dessa atividade.
5. Recurso conhecido e provido.